Tribunal: STF
Processo: Rcl 80840
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Transrohloff Transportes Ltda. em face do acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos do Processo nº 5002384-59.2021.8.21.0160/RS, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 6.031. 



    Transrohloff Transportes Ltda. narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, ajuizou “ação em face de COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA., postulando a indenização prevista no art. 8º Lei nº 10.209/2001, diante da realização de contrato de frete sem que lhe fosse fornecido o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, nos termos do art. 2º e 3º da referida Lei” (e-doc 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que, inicialmente, o pedido foi julgado procedente, tendo sido revertido, em sede de recurso inominado, por meio de acórdão que acolheu 



    “[a] preliminar de ilegitimidade ativa, sob fundamento de que a indenização somente poderia ser pleiteada por (i)Transportador Autônomo de Carga - TAC ou (ii) equiparados, e que, no caso, a parte seria ilegítima por ser Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC não equiparada a TAC em razão da frota” (e-doc 1, p. 2).



    Defende, sob essa perspectiva, que o acórdão reclamado inobservou que 



    “[o] Supremo Tribunal de Federal declarou a constitucionalidade da norma constante do art. 8º da Lei 10.209/01, no julgamento da ADI 6031/DF, e na apreciação dos embargos de declaração lá opostos, declarou que ‘o fundamento da decisão exposta no voto condutor do julgado não é a condição de hipossuficiência do transportador autônomo de cargas’, e esclareceu especificamente que a norma foi declarada constitucional para ‘alcançar os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas’, afastando interpretações restritivas da legitimidade ativa, COMO ALEGADO DESDE A EXORDIAL, razão da presente reclamação”. (e-Doc. 1, p. 8).



    No ponto, enfatiza, a partir do paradigma, que o STF “reconheceu a Constitucionalidade do art. 8º, da Lei n.º 10.209/01 e na fundamentação deixou claro que se eliminou a possibilidade de embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado” (e-Doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer 



    “[s]eja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade e a observância do acórdão deste Egrégio Tribunal proferido na ADI 6031/DF, cassando-se a decisão reclamada e determinando seja proferido novo acórdão observando a orientação firmada pela Corte Suprema”.



    É o relatório.



    Decido.



    Aponta-se como paradigma o decidido no julgamento da ADI nº 6.031, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual o STF, afirmou a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, consignado que “a indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, não se revela arbitrária ou irrazoável”. Eis a amenta do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (ADI 6.031, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/4/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do qual se reconheceu a ilegitimidade ativa da parte reclamante, nos termos sumariados pela ementa abaixo transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE- PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EQUIPARAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS AO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. LIMITAÇÃO À FROTA DE ATÉ 3 (TRÊS) VEÍCULOS REGISTRADOS NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS. ART. 5º-A, § 3º, DA LEI Nº 11.442/2007. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DA EXIGÊNCIA QUE LHE COMPETIA DE DEMONSTRAR FAZER JUS À EQUIPARAÇÃO AO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELA ILEGITIMIDADE ATIVA.” (e-doc 5, p. 261)



    Vide trecho da fundamentação na parte de interesse:



    “Adianto que prospera a preliminar de ilegitimidade ativa. 



    Ainda que a empresa recorrida encontre-se devidamente registrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT como Empresa de Transporte Rodoviário de Carga- ETC, conforme RNTR-C juntado ao evento 2, OUT7, para fazer jus a previsão do art. 3° da Lei 10.209/2001 deve comprovar a sua equiparação ao transportador autônomo de cargas. 



    Para tanto, por inteligência do art. 5º-A, §3º, da Lei 11.442/07, a empresa de transporte deve comprovar que sua frota é composta de até 3 (três) veículos registrados no RNTRC, conforme se vê: 



    ‘Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).



    (...) 



    §3º o Para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas.’



    Tal comprovação, no entanto, não ocorreu no presente feito, de modo que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC. 



    Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:[...]



    Nessa senda, deve ser reconhecida a ilegitimidade da demandante, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 



    Com base no art. 55 da Lei 9.099/95, sem condenação nos ônus de sucumbência, tendo em vista o resultado do julgamento.



    Em síntese, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso inominado.” (edoc.5, p. 259-260)



    Delineada a moldura fático jurídica, sobressai, na espécie, que o ato reclamado limita-se a aferir os requisitos do art. 5º-A, §3º, da Lei nº 11.442/07, para fins de equiparação ao transportador autônomo de cargas, não firmando, assim, juízo interpretativo acerca da indenização devida no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio ao transportador (art. 8º da Lei 10.209/2001), o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o entendimento firmado na ADI nº 6.031. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Nesse sentido, em caso similar ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 80.665, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.6.2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente